Tribunal: TJSP
Processo: 1006709-37.2022.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Acidente de trajeto - Lesão em membro inferior esquerdo - Demanda julgada improcedente - Recurso da OBREIRA em que requer a procedência dos pedidos - Fundamento da reforma calcado no preenchimento de TODOS os requisitos para a concessão de benefício acidentário - Necessidade de esclarecimentos acerca da presença de incapacidade laborativa e sua

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - Acidente de trajeto - Lesão em membro inferior esquerdo - Demanda julgada improcedente - Recurso da OBREIRA em que requer a procedência dos pedidos - Fundamento da reforma calcado no preenchimento de TODOS os requisitos para a concessão de benefício acidentário - Necessidade de esclarecimentos acerca da presença de incapacidade laborativa e sua extensão - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA determinada de ofício, com o retorno dos autos à origem para a realização de nova perícia.